Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a restituir à autora a quantia de R$ 6.464,74 (seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), referente à quantia paga a maior pelo tributo.

2. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.

3. Caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no artigo 148 do Código Nacional Tributário, fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração.

4. Ainda que o recorrente reputasse não merecedor de fé o documento apresentado ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que em matéria tributária, o tratamento dado ao contribuinte pela Fazenda Pública é o mesmo nas hipóteses de repetição do indébito. Precedentes: RE 870947(Tema 810), Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017.

6. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Havendo previsão na legislação local, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices. Isso porque a taxa Selic, já compreende juros de mora e correção monetária. Precedente: Súmula 523 do STJ e REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905).

7. No Distrito Federal dispõe de Lei específica acerca dos índices a serem aplicados sobre o débito tributário, que deve incidir o disposto na Lei Complementar n. 435/2001, que estabeleceu o índice correção monetária pela variação mensal do INPC, a partir da data do pagamento indevido, bem como juros de mora no percentual de 1% a.m. como padrão para recomposição dos créditos tributários.

8. Contudo, o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3, definiu que a aplicação do INPC na correção dos créditos tributários mostra-se inconstitucional quando esse índice for superior ao adotado pela União, que se utiliza da SELIC para atualização do débito, devendo o débito tributário ser atualizado mediante aplicação do INPC + 1% de juros de mora, até 14.02.2017, e após esse período, e antes da vigência da Lei complementar no. 943/2018, de 01.06.2018, a correção monetária deve ser realizada mediante aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC + juros de mora de 1% a.m. a superarem, e, com a vigência da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, que deu nova redação ao art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.